Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-91.2018.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.